Tribunal: STF
Processo: ARE 1390195
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravos cujos objetos são as decisões que inadmitiram recursos extraordinários interpostos em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 57, p. 72-80): 



    “PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PECULATO -FURTO. LAVAGEM DE DINHEIRO. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PROVA EMPRESTADA. ADMISSIBILIDADE. LITISPENDÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. CRIME DE QUADRILHA OU BANDO. NECESSÁRIA A ESTABILIDADE OU PERMANÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO PARA A PRÁTICA DE CRIMES. AGRAVANTE DO ART. 62, I, DO CP. DESCABIMENTO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REGIME MAIS GRAVOSO PARA O CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. DESCABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE SUPORTAR A PENA DE MULTA E A PENA PECUNIÁRIA SUBSTITUTIVA. NÃO COMPROVAÇÃO.



    (...)



    XXXI- Apelações de RODRIGO FERMO VIDIGAL STEFENONI e de MARCELO DE ABREU E LIMA desprovidas. Sentença mantida em todos os seus termos relativamente aos referidos réus.



    XXXII- Apelações de JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA, de JOSÉ CARLOS GRATZ, de JOSÉ TASSO OLIVEIRA DE ANDRADE e de RAIMUNDO BENEDITO DE SOUSA FILHO parcialmente providas para determinar o regime semiaberto como inicial para o cumprimento das respectivas penas privativas de liberdade impostas pela sentença.



    XXXIII- Apelações de JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS NEVES e de GENTIL ANTÔNIO RUY providas, para absolver os réus da imputação pela prática do crime do art. 1°, da Lei n° 9.613/98, com fulcro no art. 386, V, do CPP.



    XXXIV- Apelação de LUIZ RENATO TOMMASI SANTOS NEVES provida, para declarar extinta sua punibilidade pelo crime do art. 1°, da Lei 9.613/98, a teor do disposto nos artigos 107, IV; 109, III, c/c 110, §1°, bem como c/c o art. 115, todos do Código Penal, restando prejudicada a análise das demais questões de mérito recursal.” (grifei)



    Os embargos de declaração opostos pelos ora recorrentes foram rejeitados (eDOC 80).



    No recurso extraordinário de MARCELO DE ABREU E LIMA, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, LV, da CF/88. 



    Nas razões recursais, alega-se violação ao princípio constitucional da ampla defesa, sob o fundamento de que “o recorrente sofreu prejuízos e foi condenado por um crime que não cometeu e, o que é pior, sem ter tido oportunidade de questionar, com esclarecimentos, um laudo pericial tendencios” (eDOC 92, p. 6).



    No apelo extremo interposto por RAIMUNDO BENEDITO DE SOUZA FILHO, fundado com base no art. 102, III, a, do Texto Constitucional, alega-se vulneração ao art. 5º, LVII, da Constituição da República. 



    Em suas razões, articula-se a respeito da dosimetria de pena, alegando que sua pena-base foi indevidamente exacerbada, porquanto “A situação de responder a uma ação penal sem trânsito em julgado não pode servir como justificativa para a exasperação da pena-base em nenhuma das circunstâncias judiciais que a compõem” (eDOC 94, p. 8). 



    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário de MARCELO DE ABREU E LIMA mediante enquadramento no Tema 660 da sistemática da repercussão geral, ao passo que o apelo interposto por RAIMUNDO BENEDITO DE SOUZA FILHO foi inadmitido à conta da ofensa reflexa, bem como pela incidência da Súmula 279 desta Corte (eDOC’s 101 e 104) 



    É o relatório. Decido.



    1. Recurso Extraordinário interposto por MARCELO DE ABREU E LIMA.



    De plano, esclareço que não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 214 C/C ART. 224 DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR). ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 2. […]”. (ARE 1.321.044 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 02.07.2021)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível, em tese, o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. (Súmula nº 279/STF). 4. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.281.685 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04.11.2020)



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010). 



    Assim, no que se refere à alegada violação ao art. 5º, LV, da CF/88, notadamente no que toca à suposta violação ao princípio constitucional da ampla defesa, impõe-se o não conhecimento do recurso de agravo no tocante à aplicação do Tema 660 da repercussão geral e à consequente negativa de seguimento ao apelo extremo na origem.



    2. Recurso Extraordinário interposto por RAIMUNDO BENEDITO DE SOUZA FILHO.



    De plano, observo que esta Corte, sob a sistemática da repercussão geral, consignou que, “ante o princípio constitucional da não culpabilidade, inquéritos e processos criminais em curso são neutros na definição dos antecedentes criminais.” (RE 591.054, Tema 129, Relator Marco Aurélio, Pleno, DJe 26.02.2015).



    Saliento, ainda, que, no julgamento do RE 1.012.344 AgR (Relator Dias Toffoli, DJe 19.05.2017), a Segunda Turma afastou a proposta de revisão do tema, tendo assentado que o entendimento fixado no processo-paradigma tem sido hodiernamente aplicado, sem objeções, por ambas as Turmas do STF. Destaco trecho do voto do Relator (com grifos da redação original):



    “A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois, conforme consignado naquela ocasião, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito do RE nº 591.054/SC-RG, Relator o Ministro Marco Aurélio, cuja repercussão geral havia sido reconhecida (Tema 129), firmou a tese de que a existência de inquéritos policiais ou de ações penais sem trânsito em julgado não pode ser considerada como maus antecedentes para fins de dosimetria da pena.



    Transcrevo a ementa do caso paradigma:



    “PENA FIXAÇÃO ANTECEDENTES CRIMINAIS INQUÉRITOS E PROCESSOS EM CURSO DESINFLUÊNCIA. Ante o princípio constitucional da não culpabilidade, inquéritos e processos criminais em curso são neutros na definição dos antecedentes criminais.” (DJe de 25/2/2015)



    Não obstante os argumentos do agravante no sentido de que a Corte estaria inclinada a modificar esse entendimento, o fato é que ambas as Turmas possuem precedentes contemporâneos que têm referendado a tese fixada em repercussão geral pelo Pleno no RE nº 591.054/SC-RG.



    Confiram-se os seguintes julgados da Segunda Turma:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (LEI 6.368/1976, ART. 14). DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. INVOCAÇÃO DE INQUÉRITOS E AÇÕES PENAIS EM CURSO. INADEQUAÇÃO. PENA-BASE FIXADA NO SEU PATAMAR MÁXIMO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS E SUFICIENTES. 1. A dosimetria da pena, além de não admitir soluções arbitrárias e voluntaristas, supõe, como pressuposto de legitimidade, uma adequada fundamentação racional, revestida dos predicados de logicidade, harmonia e proporcionalidade com os dados empíricos em que deve se basear. 2. No particular, a sentença, ao exasperar a pena-base em seu patamar máximo, levando em conta a culpabilidade e a existência de anotações criminais, não atendeu adequadamente aos requisitos de coerência interna, de proporcionalidade e de equilíbrio em suas avaliações fáticas à luz do princípio da individualização da pena. Se não bastasse, o ato judicial está em dissonância com o que decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 591.054, o qual firmou a tese de que a existência de inquéritos policiais ou de ações penais sem trânsito em julgado não pode ser considerada como maus antecedentes para fins de dosimetria da pena. 3. Nessas circunstâncias, e considerando a jurisprudência do STF, tem-se situação reveladora de ilegalidade aferível sem necessidade de revolvimento de fatos e provas. 4. Ordem concedida, em parte, para determinar ao juízo da vara de execuções penais que proceda ao novo cálculo da pena-base” (HC nº 104.266/RJ, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 26/5/16 – grifos nossos).



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Art. 90 da Lei 8.666/93 (fraude à licitação). Condenação. 4. Violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Ausência de repercussão geral da matéria (Tema 660). 5. O Ministério Público tem poder de promover a investigação criminal, observados direitos e garantias constitucionalmente assegurados às pessoas submetidas à investigação pelo Estado (tema 184). 6. A existência de inquéritos policiais ou de ações penais sem trânsito em julgado não pode ser considerada como maus antecedentes (tema 129). Agravo em recurso extraordinário parcialmente provido. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 925.299/SP-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/16 – grifos nossos).



    “Habeas corpus. Crimes de moeda falsa e falsificação de sinal público (arts. 289, § 1º, c/c os arts. 29 e 71, e art. 296, II, e § 1º, III, todos do CP). Pena. Dosimetria. Pena-base. Majoração. Antecedentes. Valoração negativa com base em inquéritos policiais, processos em andamento, absolvições ou condenações extintas há mais de cinco anos. Inadmissibilidade. Ofensa ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Precedentes. Inteligência do art. 64, I, do Código Penal. Impossibilidade de se qualificarem aquelas mesmas situações jurídicas como má conduta social ou personalidade desfavorável. Precedente. Valoração negativa de um mesmo fato a título de circunstância do crime e de personalidade desfavorável. Inadmissibilidade. Bis in idem. Ilegalidade flagrante caracterizada. Ordem de habeas corpus concedida” (HC nº 125.586/SP, de minha relatoria, DJe de 15/12/15).



    Transcrevo julgados da Primeira Turma:



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRISÃO EM FLAGRANTE. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E MEDIANTE FRAUDE, ESCALADA OU DESTREZA. ART. 155, §4º, I E II, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO CALCADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. REGISTROS DE INQUÉRITOS POLICIAIS E AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. COMPROVAÇÃO. AVERIGAÇÃO DE ANOTAÇÕES CRIMINAIS PELO JUIZ DA CAUSA. ATUAÇÃO EX OFFICIO DENTRO DOS LIMITES JURISDICIONAIS. ART. 156 DO CPP. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. 1. Não se admite habeas corpus substitutivo de recurso extraordinário, sob pena de ofensa ao regramento do sistema recursal previsto na Constituição Federal. 2. A periculosidade do agente pode ser aferida por intermédio de diversos elementos concretos, tal como o registro de inquéritos policiais e ações penais em andamento que, embora não possam ser fonte desfavorável da constatação de maus antecedentes, podem servir de respaldo da necessidade da imposição de custódia preventiva. 3. Diante do disposto no art. 156 do CPP, não se reveste de ilegalidade a atuação de ofício do Magistrado que, em pesquisa a banco de dados virtuais, verifica a presença de registros criminais em face do paciente. 4. Writ não conhecido, com revogação da liminar anteriormente deferida” (HC nº 126.201/MT, Relator para acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe de 4/10/16 – grifos nossos).



    “PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO. O regime de cumprimento da pena é fixado, presentes os parâmetros do artigo 33 do Código Penal, ante as circunstâncias judiciais. Sendo a pena-base estabelecida no mínimo previsto para o tipo e a final em quantitativo inferior a quatro anos, não se tratando de condenado reincidente, impõe-se o regime aberto. PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – SUBSTITUIÇÃO DA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – ANTECEDENTES CRIMINAIS – INQUÉRITOS E PROCESSOS EM CURSO – DESINFLUÊNCIA. Ante o princípio constitucional da não culpabilidade, inquéritos e processos criminais em curso são neutros na definição dos antecedentes criminais, não sendo justificativa para a fixação de regime inicial prisional mais gravoso, nem óbice à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos” (HC nº 122.578/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 30/11/15 –grifos nossos).



    Confiram-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: RE 1.023.670/PE, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 22/3/17; ARE nº 963.761/MS, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 14/3/17; e ARE nº 977.701/AP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 27/6/16.”



    3. Ante o exposto, não conheço do recurso interposto por MARCELO DE ABREU E LIMA, nos termos do art. 21, § 1º, do RI/STF, e, em relação ao apelo formulado por RAIMUNDO BENEDITO DE SOUZA FILHO, considerando que a matéria está efetivamente consolidada nesta Corte, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de agosto de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente